Tribunal: TJSP
Processo: 2069247-34.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTENCIA DE DÉBITO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão que concedeu parcialmente ao autor, ora agravante, os benefícios da gratuidade da justiça, "cabendo à parte arcar com a taxa judiciária com o fator redutor de 75%, excluindo-se da benesse apenas a remuneração do conciliador, nos termos do art. 98, §5o, do CPC" – Afirmação do autor de que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTENCIA DE DÉBITO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão que concedeu parcialmente ao autor, ora agravante, os benefícios da gratuidade da justiça, "cabendo à parte arcar com a taxa judiciária com o fator redutor de 75%, excluindo-se da benesse apenas a remuneração do conciliador, nos termos do art. 98, §5o, do CPC" – Afirmação do autor de que não está em condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família – Declaração que goza de presunção relativa de veracidade – Comprovante de rendimentos demonstra que ele recebe, mensalmente, montante inferior a três salários mínimos – Adoção do critério da Defensoria Pública do Estado de São Paulo - A circunstância de o réu estar representado, nos autos, por advogado contratado, não impede a concessão do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, § 4o, do novo CPC - Benefício concedido integralmente, ressalvado o direito de a parte contrária impugná-lo, na forma legal, hipótese em que poderá ser melhor apurada a situação financeira do recorrente – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.